Tribunal: TJDFT
Processo: 0752174-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS FIXADOS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao fundamento de que cumpre pena por crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo, havendo violência real e grave ameaça às vítimas. A Defesa sustenta a necessidade de análise individualizada das condições pessoais, invocando o art. 5o, XLVI, da CF, os arts. 1o, 112 e 146-B da LEP e precedentes dos Tribunais Superiores, e requer a concessão do benefício e de saídas temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenado por roubo majorado com emprego de arma de fogo, com violência real e grave ameaça às vítimas, preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para obtenção de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a saída antecipada do CPP com monitoração eletrônica aos apenados do regime semiaberto que preencham requisitos objetivos, dentre eles não cumprir pena por crimes contra a vida ou a integridade física.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física, podendo a ofensa ocorrer de forma direta, mediante violência real, ou potencial, por grave ameaça.
5. Consta dos autos condenação por roubo majorado com emprego de arma de fogo, com registro de violência real, consistente em coronhada na cabeça de vítima, além de grave ameaça mediante apontamento de arma de fogo e restrição da liberdade.
6. O emprego de arma de fogo, ainda que sem lesão física efetiva, configura ofensa potencial à integridade física, em razão do elevado risco inerente à conduta, o que evidencia maior periculosidade na forma de execução do delito.
7. A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento de que a prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, por incompatibilidade com os critérios do Pedido de Providências.
8. A interpretação do ato normativo administrativo que disciplina a política de saída antecipada não viola o princípio da legalidade estrita nem configura analogia in malam partem, pois não cria crime nem comina pena, limitando-se a regulamentar benefício executório.
9. Não atendido o requisito do item III do Pedido de Providências, revela-se legítimo o indeferimento do benefício, ainda que o apenado apresente bom comportamento carcerário e exerça trabalho externo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo, com violência real ou grave ameaça, configura ofensa à integridade física, ainda que potencial, e impede a concessão de saída antecipada do CPP com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
O emprego de arma de fogo no roubo evidencia elevado grau de periculosidade e afasta o preenchimento do requisito objetivo exigido para o benefício executório.
A interpretação restritiva de benefício previsto em ato administrativo da execução penal não viola o princípio da legalidade estrita nem configura analogia in malam partem.